Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HILDILENE MARTINS DE ARRUDA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0707271-93.2018.8.07.0009, proposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA EDWIGES 1 em seu desfavor, deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel. Em suas razões recursais, afirma que o imóvel não pode ser objeto de penhora por se configurar como bem de família. Aponta violação ao disposto na Lei no 8.009/90. Alega que a existência de garantia fiduciária não retira a característica de bem de família. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a anulação da penhora determinada sobre o Apartamento 205, Lote 1, Conjunto 15-A, Quadra QR 410, Samambaia-DF. Por intermédio do despacho de id 19243839, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 19443080 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Defiro o benefício da gratuidade judiciária neste agravo de instrumento, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Prescreve o artigo 832 do NCPC que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei no 8.009/90, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, garantindo, em última análise, a respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Na hipótese sob exame, o título executivo judicial se refere à prestação de contas decorrente da atividade de síndica, que não se amolda a nenhuma das exceções legais que autorizaria a penhora dos direitos aquisitivos do bem de família. Portanto, em análise prefacial, a constrição não poderá recair sobre essa expressão econômica. Colaciona-se precedente consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ART. 835, INCISO XII, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. Se o imóvel em discussão é o que consta como residência do agravado e se o juízo a quo realizou pesquisa no sistema de registro de imóveis eletrônicos E-RIDF, em que constou como único imóvel registrado em nome do Agravado o bem em comento, correta a decisão que o reconhece como bem de família e indefere que, sobre ele, recaia a penhora. 2. Ainda que o art. 835, inciso XII, do CPC, permita a penhora sobre os direitos contratuais à aquisição da propriedade, caso o imóvel seja destinado à residência familiar, há de ser reconhecido como bem de família, pois, existindo expectativa da aquisição do domínio do imóvel necessário a habitação familiar, prevalece a regra de impenhorabilidade. 3. Nos termos do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar". 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1229414, 07069331520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Há, contudo, uma ressalva. Inexiste comprovação inequívoca de que a agravante não possua outro imóvel, tampouco que o bem cujos direitos aquisitivos foram penhorados seja utilizado como residência ou que os frutos dele advindos suportem eventuais despesas com moradia, ressaltando ser ônus do devedor acostar certidões de Registros de Imóveis do Distrito Federal comprovando a alegada existência de um único bem de sua titularidade. Este e. Tribunal também possui precedentes que corroboram a fundamentação consignada: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BENFEITORIAS. RENÚNCIA. BEM DE FAMÍLIA. ONUS PROBANDI. VALOR DO BEM PENHORADO E O DA EXECUÇÃO. 1. A expressa cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias, cuja validade é inquestionável à luz da ressalva inicial da LI 35 e do STJ 335, desautoriza a compensação do valor respectivo com o da execução. 2. Recai sobre o devedor o ônus, do qual não se desincumbiu, de comprovar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90. Na falta de comprovação de que se trata de bem de família, não se reconhece a alegada impenhorabilidade do imóvel. 3. O fato do valor do bem penhorado superar significativamente o da execução não justifica, por si só, a desconstituição da penhora, se o devedor não indica outro valor inferior e com idoneidade para satisfazer o direito do credor, cujo interesse é priorizado na execução. (Acórdão n.865509, 20130110349706APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 14/05/2015. Pág.: 138) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. (Acórdão n.858395, 20140020222500AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 31/03/2015. Pág.: 282) AGRAVO DE INTRUMENTO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - ÚNICO BEM - NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Para efeitos de impenhorabilidade, o art. 5o da Lei no 8.009/90 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. A prova dessa condição é ônus de quem alega a impenhorabilidade, a qual pode ser comprovada por meio de certidões cartorárias do Registro Imobiliário de que a parte não possui outro destinado à residência familiar, senão aquele imóvel objeto da constrição judicial. 3. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão n.786771, 20140020002374AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no DJE: 09/05/2014. Pág.: 109) Demais disso, em que pese a natureza da obrigação que ensejou a formação do título judicial e sua eventual correlação com obrigação derivada da própria coisa, há que se examinar quanto à higidez da eventual obrigação propter rem, que assim imponha a subsistência da penhora como efeito de exceção legal da impenhorabilidade. A questão, contudo, deverá ser resolvida pelo órgão colegiado. Considerando o potencial caráter irreversível da alienação, deve ser mantida penhora, que não configura ato expropriatório, mas suspensos os atos processuais subsequentes até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para manter a penhora deferida, mas sobrestar os atos processuais subsequentes do cumprimento de sentença. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. No mesmo prazo, intime-se a agravante para comprovar, por meio de documentos, a inexistência de outro bem imóvel de sua titularidade no Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator